Tribunal: STF
Processo: HC 224108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição n. 2648/2023



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante requer:



    (i) (...) “a restituição de todos prazos processuais”; e 



    (ii) “[a] decretação de nulidade do processo criminal no Estado de Mato Grosso”.



3. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o período do recesso forense, negou seguimento ao habeas corpus, sob os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado por (...) assim inaugurada: ‘Consoante ao documento anexo; a Eminente Ministra de Estado Presidente do Superior Tribunal de Justiça; em atipicidade processual; omissão de intimação em processo judicial; tolheu prerrogativas profissionais e garantias civis do impetrante. (Documento 01)’. 



    Tal documento nada mais é que mensagem eletrônica do ‘Serviço de Atendimento ao Cliente de TIC do STJ’ referente à vedação de acesso à conta vinculada à OAB do impetrante (evento 2). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. Realmente, a impetração de habeas corpus diretamente perante o Supremo Tribunal Federal fora das hipóteses do art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, sobretudo em seara administrativa, caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte. Como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, ‘a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral’. 



    Adiciono que o impetrante não juntou documentação suficiente relacionadas à lide subjacente. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento das ações mandamentais quando não devidamente instruídas (HC 151.059- ED/GO, da minha relatoria; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Ante o exposto, forte no art. 13, V, ‘c’, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição de habeas corpus.



4. Na Petição n. 2648/2023, a defesa reitera as alegações e os pedidos deduzidos na petição inicial do habeas corpus.



5. Decido.



6. Não assiste razão à parte impetrante.



7. A petição em referência, protocolada em 18.01.2023, simplesmente reproduz os argumentos desenvolvidos na petição inicial deste habeas corpus, cujo seguimento foi negado pela Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do STF, em 13.01.2023. Além disso, a referida petição não veio acompanhada de cópia de qualquer documento novo.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço da Petição n. 2648/2023 e mantenho a decisão da Ministra Rosa Weber que negou seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator